Tribunal: TJMT
Processo: 0001025-48.2012.8.11.0098
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001025-48.2012.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MANOEL CANGUSSU PRATES - CPF: 078.603.821-72 (APELANTE), MATHEUS KABBAD PRATES - CPF: 017.962.151-39 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (APELANTE), DANILO DE SOUSA LIMA - CPF: 050.853.581-63 (ADVOGADO), JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (APELANTE), JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (ADVOGADO), JOSE DA SILVEIRA LEAO - CPF: 070.117.921-04 (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Prova pericial grafotécnica. Impugnação de autenticidade de assinatura em documento particular sem reconhecimento de firma. Anulação da sentença.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c despejo e cobrança de alugueres, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A decisão fundamentou-se no entendimento de que
o objeto do arrendamento era

semoventes
e que a propriedade rural havia sido vendida pelo autor ao réu por meio de contrato particular. O apelante, por sua vez, alegou a existência de arrendamento verbal da terra e impugnou a autenticidade da assinatura no contrato de compra e venda, requerendo a produção de prova pericial grafotécnica e topográfica.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de produção de prova pericial grafotécnica no contrato de compra e venda cuja autenticidade da assinatura foi impugnada pelo apelante configura cerceamento de defesa; e (
ii
) determinar a relevância e a imprescindibilidade de tal prova para a elucidação da controvérsia principal sobre a natureza do negócio jurídico (arrendamento rural
versus
compra e venda de posse).

III. Razões de decidir

3.
A impugnação da autenticidade da assinatura em documento particular, especialmente quando desprovido de reconhecimento de firma, cessa a presunção de veracidade do documento, tornando a prova pericial grafotécnica indispensável para sua comprovação, nos termos dos
arts
. 428, I, e 429, I, do Código de Processo Civil.

4. A não realização de prova essencial para dirimir controvérsia nodal sobre a natureza do negócio jurídico viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impedindo a formação de um convencimento judicial sólido e a busca da verdade real.

5. O acervo probatório remanescente, incluindo depoimentos testemunhais que indicam a intenção do
"de cujus"
de arrendar a área e a ausência de qualquer comprovante de pagamento da suposta compra e venda pelo apelado, corrobora a necessidade de aprofundamento probatório para a justa resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de produção de prova pericial grafotécnica, essencial para aferir a autenticidade de assinatura em documento particular cuja veracidade é impugnada, configura cerceamento de defesa, implicando a nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 2. A precariedade formal do documento e a ausência de prova do pagamento da suposta compra e venda reforçam a necessidade da instrução probatória complementar para a justa resolução da controvérsia sobre a natureza do negócio jurídico."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 370, 371, 428, I, 429, I.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por ESPÓLIO DE MANOEL CANGUSSÚ PRATES, MÁRIO APARECIDO LEITE CANGUSSÚ PRATES e JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSÚ PRATES, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que nos autos da ação de
"Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo e Cobrança de Alugueres"
, ajuizada pelos apelantes contra JOSÉ DA SILVEIRA LEÃO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o objeto do arrendamento eram os semoventes e não a propriedade rural, uma vez que esta já havia sido vendida no ano de 1999, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O s apelante s sus ci ta m
a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial grafotécnica no contrato impugnado, com o fim de verificar a autenticidade da assinatura e do documento, bem como prova topográfica no imóvel. Pede
m
, pois, o acolhimento da preliminar, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

No mérito, aduz
em
que deve ser desconsiderado o depoimento testemunhal de Luiz Joel Bento de Oliveira, ante a inconsistência e contradição em seu depoimento, bem como do contrato impugnado
, pois a testemunha
“apesar de ter declarado que 'intermediou a negociação', não soube responder questionamentos básicos sobre o negócio que diz ter intermediado e do imóvel por ele vendido”
(Id. 277194382 - Pág. 21).

Enfatiza
m
que devem ser acolhidos os depoimentos das testemunhas André Ovelar e Evandro de Cáceres, para o fim de reconhecer o contrato verbal de arrendamento e sua rescisão em razão do inadimplemento. Defende
m
, assim, a condenação do apelado ao pagamento dos alugueres em atraso e o despejo da Fazenda
Cangussú
.

Ressalta
m
que a sentença
se baseou
em provas inconsistentes (depoimento da testemunha Luiz Joel e contrato de compra e venda sem autenticidade e com assinatura falsa), asseverando a necessidade de prova pericial grafotécnica e topográfica para dirimir as dúvidas.

Sustenta
m
que as testemunhas André Ovelar e Evandro de Cáceres confirmaram a intenção de arrendamento da Fazenda
Cangussú
pelo apelante, e não de venda, e que o apelante detinha a posse da área há mais de trinta anos com a intenção de deixá-la como herança aos filhos.

Dizem
que o depoimento do apelado é contraditório em diversos pontos (forma de pagamento, residência no local, existência de benfeitorias, conhecimento da propriedade), além de não ter comprovado o pagamento da suposta compra e venda.

Com essas considerações, pugna
m
pelo provimento do recurso,
para: i) acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial grafotécnica e topográfica;
ii
) subsidiariamente, no mérito,
para
desconsiderar o depoimento da testemunha Luiz Joel e o contrato impugnado, acolhendo os depoimentos de André Ovelar e Evandro de Cáceres para reconhecer o contrato verbal de arrendamento, com a consequente rescisão por inadimplemento, condenação do apelado ao
pagamento dos alugueres em atraso e despejo da Fazenda
Cangussú
;
iii
) alternativamente, converter em favor do apelante, a título de indenização por perdas e danos, as benfeitorias realizadas na área, conforme processo administrativo junto ao INCRA.

O
apelad
o
apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Aduz que que desconstituir um contrato materializado com base em prova testemunhal sem conhecimento aprofundado dos fatos é inconcebível. Assevera que o suposto contrato verbal nunca existiu, pois os depoimentos colhidos não o corroboram. Defende, ainda, que o pedido de indenização por benfeitorias é descabido, uma vez que se trata de compra e venda do imóvel em sua totalidade, e que as benfeitorias foram edificadas pelo próprio recorrido. Pede, portanto, que o recurso não seja provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, com a consequente majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Espólio de Manoel
Cangussú
Prates (o "de cujus") ajuizou a ação de "Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo e Cobrança de Alugueres" em face de José da Silveira Leão. Na exordial, alegou-se que, em 2003, as partes teriam celebrado verbalmente um contrato de arrendamento rural para exploração de pecuária (cria, recria e engorda de gado vacum) em 500 hectares da Fazenda
Cangussú
, mediante o pagamento mensal de R$ 2.500,00
(Id. 277192866 - Pág. 148)
.

O autor afirmou que, do montante devido, recebeu apenas R$ 20.000,00 em 2003, permanecendo um débito de R$ 10.000,00 (que seria convertido em arrobas de carne, o que não ocorreu), além do inadimplemento integral dos valores de arrendamento entre os anos de 2004 e 2012.

Diante do exposto, o autor requereu a rescisão do contrato, a imediata reintegração na posse do imóvel, a expedição de ordem de despejo, a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 462.515,19, referente aos alugueres em atraso e a conversão de possíveis benfeitorias
,
realizadas
pelo requerido
, fossem
convertidas em perdas e danos.

A sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento principal do julgado foi o entendimento de que o objeto do arrendamento eram os semoventes (gado), e não a propriedade rural em si, uma vez que esta última já havia sido vendida no ano de 1999.

Transcrevo:

“[...]
O pedido inicial não procede.

Com efeito, o contrato de arrendamento rural é negócio jurídico bilateral e consensual, ou seja, é formado por duas partes que apresentam interesses antagônicos. Uma pessoa que cede à outra, por tempo determinado, o uso e gozo de imóvel rural, mediante contraprestação limitada por lei ou estipulada entre as partes, sendo regulado pelo Decreto n. 59.566/1966 em seu artigo 3o:

Art. 3o. Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei.

§1o. Subarrendamento é o contrato pelo qual o Arrendatário transfere a outrem, no todo ou em parte, os direitos e obrigações do seu contrato de arrendamento.

§2o. Chama-se Arrendador o que cede o imóvel rural ou o aluga; e Arrendatário a pessoa ou conjunto familiar, representado pelo seu chefe que o recebe ou toma por aluguel.

§3o. O Arrendatário outorgante de subarrendamento será, para todos os efeitos, classificado como arrendador.

Impede destacar ainda que, o arrendamento rural é um contrato não solene, inexistindo exigência legal de forma especial para a sua plena validade e eficácia e ainda que se trate de negócio verbal, presume-se ajustada a cláusula obrigatória estabelecida no art. 13, inciso II, alínea a, do Decreto n. 59.566 /66, a qual determina que o pacto deve observar o prazo mínimo de 03 anos nos casos de exploração de lavoura temporária e ou de pecuária de pequeno e médio porte; ou em todos os casos de parceria.

Inicialmente, ao analisar minuciosamente o feito, verifica-se que o autor não especificou nos autos o período em que duraria o arrendamento, bem como não demonstrou a existência do contrato de arrendamento rural por meio de provas documentais e testemunhais.

Assim, no caso testilhado, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia (instruir o feito com prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito), vez que, não há prova que esclareça a veracidade dos fatos descritos na petição inicial, o que torna impossível analisar com o necessário critério eventual rescisão contratual de arrendamento rural, o pedido de despejo e a cobrança de aluguéis pendentes de adimplemento em favor do autor.

Assim sendo, deveria a parte autora providenciar o então contrato que primeiramente fora realizado de forma verbal e que posteriormente seria formalizado pelo requerido e que supostamente não entregue por [ele], isto é, o documento comprobatório. Todavia tal prova sequer fora jungida ao feito, que
limitou-se
a instruir o feito com documentos que não atestam os fatos alegados, bem como depoimentos pessoais, que embora a elevada importância, apenas alegaram que o requerente nunca quis vender tal imóvel rural, e tão somente arrendava-o.
Senão, vejamos:

A testemunha da parte autora, Sr. André Ovelar, quando auscultado em audiência de instrução informou que foi na fazenda denominada Lages de Nazaré (que passou a se chamar Fazenda Canguçu) juntamente com seu falecido pai por volta dos anos 2000, no início do ano, quando seu genitor até brincou com o requerente se ele queria vender a terra, tendo [ele] dito que não, que somente arrendava a terra, mas que não tinha o interesse de vender, todavia, que depois dessa visita nunca mais voltou a propriedade rural citada. Além do mais, disse que o requerente possuía gado e duas residências na propriedade rural, sendo uma casa de alvenaria. Por fim, não soube se o de cujus
vendeu a fazenda, mas soube que arrendou.

Ademais, a testemunha da parte autora, Sr. Evandro de Cáceres Batista da Silva, quando inquirido na solenidade, informou que era vizinho da fazenda citada, sendo que o autor passou a residir na fazenda depois de 1980, quando ficou na reserva, eis que era do exército, tendo ele morado lá até 2000/2001/2002, pois da última vez que havia encontrado ele (no ano de 2003/2004), o de cujus disse que tinha arrendado a fazenda e o gado. Além do mais, afirmou que o de cujus
não tinha o interesse de vender a fazenda, eis que possuía dois filhos e queria deixar a propriedade rural como herança. Por fim, disse que a fazenda possuía 500
has
(quinhentos hectares).

A testemunha da parte autora, Sr. José Barbosa da Silva, quando auscultado por meio de Carta Precatória (ID. 17855752), afirmou que já arrendou a propriedade do de cujus para a engorda de semoventes e repartição de lucro. Ademais, disse que ficou sabendo que o requerente e o requerido negociaram, não sabendo se foi venda ou arrendamento e nem o valor, eis que não participou da negociação, e alegou que acha que o requerido não pagou o requerente, uma vez que o requerente tinha dito a ele. Disse também que a propriedade tinha “400 (quatrocentos) e poucas hectares. 200 (duzentos hectares)”. Por fim, disse que quando negociava com o de cujus
era de forma verbal, não sabendo se entre o requerente e o requerido foi da mesma forma.

Ora, nos moldes do artigo 373, inciso I do PCP, o autor não logrou exibir prova de relevo aos autos que pudesse comprovar, de forma irrefutável, suas alegações. Isto porque, nenhuma testemunha trazida pelo autor presenciou o suposto acordo de arrendamento da propriedade rural celebrado pelo de cujus
e o requerido, assim, cediço que, de fato, nenhum acordo ou contrato nesse sentido restou evidenciado.

[...]
Noutro rumo, pelo vislumbrar do “Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Imóvel Rural em Direitos de Posse e Arrendamento Pecuário por Tempo Determinado” acostado ao feito pelo Requerido em ID. 68592556 – fls. 366-370, extrai-se que tal contrato fora firmado no dia 16 de outubro de 2000, estando desde essa data a posse da área de 200
has
(duzentos alqueires) definida ao comprador que pelo documento, acordaram o valor de R$82.500 (oitenta e dois mil e quinhentos reais). Além disso, houve o arrendamento da quantia de 94 (noventa e quatro) bezerros nelores, sendo que o término do contrato
deu-se
em 16 de julho de 2003. Por fim, constata-se que tal documento foi assinado pelo autor na qualidade de vendedor/arrendador e pelo requerido na qualidade de comprador/arrendatário.

Nessa perspectiva, o requerido, quando interrogado em solo judicial, alegou que comprou a propriedade rural por volta dos anos 2000, pelo valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), não se recordando precisamente em razão da idade avançada, que lá possuía um gado, gado este que foi vendido para o Sr. Pavin, tendo adimplido em dinheiro, e não tenho ped
i
do o respectivo recibo. Ainda, disse que não sabe precisar o tamanho da propriedade quando
adquiriu-a
, bem como que lá possui um “
barranquinho
velho, que não dava pra morar nele”.

A testemunha do requerido, Sr. João Carlos Guilherme
, quando inquirida, disse que a propriedade rural era toda fechada e agora é toda aberta, alegando que quem formou o pasto foi o requerido. Além disso, disse que ficou sabendo da negociação entre o requerente e o requerido, contudo não acompanhou.

A testemunha da parte requerida, Sr. Luís Joel Bento de Oliveira alegou que participou da negociação entre o requerente e o requerido, uma vez que era corretor à época e que tal negócio se deu em uma venda, afirmando que o requerido comprou a propriedade do de cujus,
ora autor, e que foi feito um contrato, aproximadamente em 1999. Além disso, disse que o requerido está na posse da fazenda até a data em questão, e que formou a lavra na propriedade, e que a propriedade na época de 1999 era uma área totalmente bruta, benfeitorias tinha casa e alguns piquetes, mas não tinha formação, estando hoje toda aberta, possuindo curral e casas de material, e quem fez as benfeitorias foi o requerido.

Posto isto, tem-se que além da prova documental, o requerido trouxe também para ser auscultado em juízo o corretor que participou da negociação da venda e compra da respectiva fazenda, logo,
tenho pela improcedência dos pedidos postulados na inicial.

[...]
Noutro norte, em relação ao apelo do requerente, que caso a ação fosse julgada improcedência, requereu sejam ressarcidas e indenizadas as benfeitorias realizadas no imóvel, conforme comprovação do laudo pericial carreado ao feito, bem como do pagamento à título de arrendamento da propriedade, tenho que não merece guarida, uma vez que em relação ao primeiro pedido, verifica-se que o exame pericial fora realizado pelo INCRA em 17/11/1992 (ID. 6859180 – fls. 754-756), e a propriedade rural fora vendida no ano de 1999. No que tange ao segundo pedido, o que fora arrendado, foram os semoventes e não a propriedade rural, já que fora esta vendida, razão pela qual, indefiro
tais pedidos.

III – DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do NCPC.

A controvérsia central nos autos reside na definição da natureza da relação contratual estabelecida entre o autor e o réu. Enquanto o apelante afirma a existência de um contrato verbal de arrendamento rural da Fazenda
Cangussú
, o apelado sustenta que o negócio jurídico efetivamente celebrado foi uma compra e venda do direito de posse sobre o imóvel, formalizada por meio de um "Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Imóvel Rural em Direitos de Posse e Arrendamento Pecuário por Tempo Determinado".

A r. sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos autorais, alicerçou sua fundamentação na premissa de que o objeto do arrendamento seriam os semoventes e não a propriedade rural, com base na tese da venda da terra ocorrida em 1999 e corroborada, ao que parece, pelo contrato particular de compra e venda e pelo depoimento da testemunha Luís Joel Bento de Oliveira.

O cerne da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante reside na alegação de que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial grafotécnica no aludido "Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra", documento fundamental para a tese de defesa do apelado e para o convencimento do juízo
a quo
, cuja autenticidade da assinatura foi veementemente impugnada pelo autor. Além disso, pleiteia prova topográfica, relevante para delimitação e características do imóvel rural.

Conforme o artigo 370 do Código de Processo Civil,
"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito"
.

Por sua vez, o artigo 371 do mesmo diploma legal consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver produzido, indicando na decisão as razões que o levaram a decidir. No entanto, o livre convencimento do magistrado não é absoluto, devendo ser pautado pela suficiência do conjunto probatório para a elucidação dos fatos controversos e para a formação de um juízo de convicção seguro.

No caso em apreço, a discussão sobre a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes é intrinsecamente ligada à validade e autenticidade do "Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra" apresentado pelo réu (Id. 277192867 - Págs. 131-135).

A assinatura aposta no documento, que vincula as partes e define a suposta transação, foi expressamente impugnada pelo autor
. De fato, vislumbra-se do próprio instrumento contratual uma assinatura simples, desprovida de qualquer reconhecimento de firma, circunstância que, por si só, confere fragilidade probatória ao documento para comprovar a alegada compra e venda e afastar a tese do arrendamento.

Diante de tal impugnação e da precariedade formal do documento, a prova pericial grafotécnica torna-se crucial. Isso porque, nos termos do art. 428, inciso I, do Código de Processo Civil, a impugnação da autenticidade de um documento particular faz cessar sua presunção de veracidade até que sua autenticidade seja comprovada.

Nesse contexto, e conforme previsto no artigo 429, inciso I, do mesmo diploma processual, a parte que produziu o documento, ou seja, o apelado, tem o ônus de provar sua autenticidade.

Somente por meio de perícia especializada é possível atestar, com a segurança jurídica necessária e a cientificidade exigida, a autenticidade ou a falsidade da assinatura atribuída ao
de cujus
, e, por conseguinte, determinar a validade e a própria existência do negócio jurídico de compra e venda que o apelado alega ter celebrado. Sem essa prova crucial, qualquer conclusão judicial sobre a compra e venda
da propriedade rural
carece de robustez probatória.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA ANULADA.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10031447720218260438 Penápolis, Relator.: Paulo Toledo, Data de Julgamento: 11/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É insubsistente a sentença que julga antecipadamente a lide e deixa de produzir a prova pericial grafotécnica requerida, a fim de comprovar que as assinaturas constantes dos contratos não foram apostas pela parte apelante e, assim, que os negócios jurídicos são inexistentes, tendo em vista que se trata de prova imprescindível para a apreciação da lide, mormente existindo certas divergências entre as assinaturas constantes nos contratos e no documento pessoal da parte autora. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0804157-17.2022.8.12 .0029 Naviraí, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 30/05/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

A primazia da verdade real no processo civil, especialmente em casos que envolvem direitos possessórios e de propriedade, impõe ao julgador o dever de esgotar os meios probatórios disponíveis para a correta elucidação dos fatos. A prolação de sentença em face de uma impugnação substancial à autenticidade de documento tão relevante, sem a devida instrução pericial, implica em prematuro encerramento da fase probatória.

Tal conduta, ao impedir que o juízo
a quo
forme seu convencimento de forma plena e informada sobre a verdade dos fatos, viola diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal), configurando inegável cerceamento de defesa e maculando o devido processo legal.

A cautela e a profundidade exigem que, havendo dúvida razoável sobre a autenticidade de um documento crucial, como o alegado contrato de compra e venda, e sobre a fidedignidade de um depoimento testemunhal que lhe serve de lastro, a produção da prova pericial grafotécnica se mostre imperativa.

Não se pode ignorar, ademais, que os depoimentos das testemunhas André Ovelar e Evandro de Cáceres Batista da Silva são uníssonos e convergentes ao indicar a intenção do
"de cujus"
de arrendar a área, e não de vendê-la. André Ovelar afirmou que o apelante tinha interesse em arrendar e nunca soube de venda. Evandro de Cáceres corroborou que o apelante havia
"arrendado tanto a fazenda quanto o gado"
e que a intenção era manter a área para herança dos filhos, nunca
vendê-la
. Esses relatos demonstram uma coerência de propósito do suposto arrendador e, em tese, corroborariam a versão dos apelantes.

Outro fato de extrema relevância a ser pontuado é a ausência de qualquer comprovante de pagamento da suposta compra e venda por parte do apelado. Ora, se o negócio jurídico central para a defesa era uma compra e venda, a prova do pagamento seria essencial e recairia sobre o suposto comprador o ônus de produzi-la. Sua ausência, somada à grave dúvida sobre a autenticidade da assinatura contratual, mina significativamente a credibilidade da versão alegada pelo apelado e reforça a necessidade de aprofundamento probatório.

Embora a prova topográfica possa ser considerada em um segundo plano, sua relevância para a exata delimitação da área e suas características em um litígio agrário não pode ser subestimada, e poderia ser relevante para dirimir dúvidas sobre a área objeto da controvérsia e sua aptidão para o alegado arrendamento ou compra e venda.

Por conseguinte, a anulação da sentença é a providência adequada para que os autos retornem à origem, possibilitando a realização da prova pericial grafotécnica e, se o juízo entender pertinente, da prova topográfica, bem como a reabertura da instrução processual para a completa elucidação dos fatos.

Ante o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e DOU PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação Cível para ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para que seja reaberta a fase instrutória, com a produção da prova pericial grafotécnica no documento impugnado, e demais provas que se mostrarem necessárias à plena elucidação dos fatos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025